Tribunal: TJES
Processo: 5005494-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005494-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO BRANDAO FERNANDES
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005494-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº
0002671-70.2019.8.08.0021
, em que o paciente responde pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a Defesa que o paciente permaneceu solto durante a instrução processual, no entanto, por ocasião da prolação da sentença condenatória, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão, fundamentando a necessidade de segregação cautelar, tão somente, no regime inicial de cumprimento de pena imposto.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da presente ordem, decretando-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2818918, por meio da qual a liminar fora deferida para suspender a decisão através da qual fora decretada a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 2895526.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID. 2919110, opinando pela concessão da ordem, confirmando-se integralmente a decisão liminar.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 18 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005494-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO BRANDAO FERNANDES

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº
0002671-70.2019.8.08.0021
, em que o paciente responde pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em apreço, sustenta a Defesa que não estão presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, pois, não obstante o paciente tenha permanecido solto durante a instrução processual, por ocasião da prolação da sentença condenatória, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão, fundamentando a necessidade de segregação cautelar, tão somente, no regime inicial de cumprimento de pena imposto.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser
concedida
.

Emerge da denúncia (ID. 2814403) que, no dia 02/4/2019, por volta de 14h57min, na Rua Espírito Santo, Bairro Lameirão, Guarapari, o denunciado, auxiliado pelo menor Lenarte Nascimento Brandão, guardou e transportou substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em decisão proferida em 04 de abril de 2019, fora determinada a prisão preventiva do paciente. Posteriormente, em decisão datada de 02 de maio de 2019 (ID. 2814401), a suposta Autoridade Coatora revogou a prisão preventiva do coacto, sob o argumento de
“
fragilidade da prova até então apresentada, somando-se à juntada do comprovante de residência do acusado, e da presunção de inocência que norteia o direito constitucional, e ainda, não havendo elementos, pelo menos nesta fase processual, que justifique a manutenção da prisão preventiva, visto que não há indícios de que o réu solto irá prejudicar a instrução criminal ou obstacular a aplicar da lei penal ou afetar a garantia da ordem pública”.

Ato contínuo, sobreveio sentença prolatada em 13 de setembro de 2021 (ID. 2814414), por meio da qual fora julgada procedente a denúncia, condenando-se o réu, GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Digno de nota pontuar que, na dosimetria da pena, foram consideradas a causa de diminuição do tráfico privilegiado e as causas de aumento previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

Em razão do regime de cumprimento de pena fixado, a suposta Autoridade Coatora determinou a expedição de mandado de prisão, sem, contudo, delinear qualquer fundamentação.

Ora, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.(AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse contexto, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Assim sendo, a medida constritiva de segregação cautelar configura situação excepcional, sendo cabível, tão somente, quando comprovada a sua indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Nesse quadrante, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a
"prisão antes do trânsito em julgado é medida extrema, sendo imprescindível, para sua decretação, a demonstração dos elementos objetivos, autorizadores da constrição cautelar" (RHC 118.984/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Na hipótese vertente, o Juízo sentenciante decretou a prisão preventiva do paciente sem apresentar fatos novos que justificassem a segregação provisória, além de não tecer qualquer fundamentação sobre o risco concreto à ordem pública e/ou indícios de que, se mantida a liberdade, o paciente se furtaria à aplicação da lei penal ou iria praticar novas infrações penais.

Desta feita, afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso da instrução criminal e inexiste fato superveniente a amparar a decretação de sua prisão após a prolação de édito condenatório, em razão, tão somente, do regime inicial de cumprimento da pena imposta, restando evidenciado o constrangimento ilegal.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Tribunal de Cidadania:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA. RÉU SOLTO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Não obstante a gravidade dos crimes de estupro de vulnerável, não houve a indicação de fatos novos a fim de ensejar o Decreto prisional na sentença, considerando que os delitos ocorreram nos anos de 2010 e 2012, tendo o paciente permanecido em liberdade durante os seis anos de instrução, sobrevindo a cautelar extrema por ocasião da sentença condenatória, em 28/5/2018. 3. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do paciente. (STJ; HC 643.221; Proc. 2021/0032144-4; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021)

Em caso semelhante, assim entendeu este Eg. TJES:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. RÉU SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. 2. Não se pode olvidar que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há constrangimento ilegal quando o Decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 412.420/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 3. Diversamente do que consta nas decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, em que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifiquei risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública. 4. Na sentença, o magistrado não apresentou fundamento ou fato novo, como o descumprimento das condições impostas na liminar do presente writ, com exceção do regime inicial semiaberto fixado, para a decretação da prisão, bem como não condicionou a expedição do mandado de prisão ao trânsito em julgado da Sentença. Ocorre que dispõe o § 1º do art. 387 do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Eg. TJES, o réu que respondeu solto à instrução criminal assim deve permanecer no sentido de aguardar o julgamento da apelação, se não tiver dado causa superveniente à decretação da prisão preventiva, como corolário do princípio da presunção de inocência (RHC 65.662/MG, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 6. Ordem conhecida e concedida. (TJES; HC 0026435-17.2020.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021)

De igual modo, assim entende a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE SENTENCIADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A AUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O paciente permaneceu solto durante a instrução criminal e inexistem fatos novos a amparar a negativa do direito de ele recorrer em liberdade, configurando constrangimento ilegal, inexistindo, ainda, fundamentação adequada na sentença, devendo ser revogada a prisão preventiva. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (
TJDFT
, Acórdão 1282652, 07274657320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 19/9/2020)

"HABEAS CORPUS" - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - NÃO VERIFICAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - LIBERDADE PROVISÓRIA - CONCESSÃO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE. As circunstâncias legitimadoras da segregação cautelar devem evidenciar induvidosamente a presença concreta e especificada dos motivos autorizadores da imposição de segregação cautelar, esses dispostos no art. 312, do CPP. Caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu solto ao longo da instrução. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do artigo 282, ambos, do mesmo Código. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.006517-3/000, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021)

Desta feita, conforme bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha (ID. 2919110), entende-se que ao paciente deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade, como permaneceu em quase toda a instrução, se por outro motivo não estiver preso e sem prejuízo de que lhe seja imposta novamente a cautelar extrema (ou medidas diversas), caso esteja demonstrada a sua indispensabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO a ordem
para, confirmando a decisão liminar ao seu tempo deferida, revogar a prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória em favor do paciente.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005494-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO BRANDAO FERNANDES

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a
"prisão antes do trânsito em julgado é medida extrema, sendo imprescindível, para sua decretação, a demonstração dos elementos objetivos, autorizadores da constrição cautelar".
Precedentes.

2. A prisão preventiva do paciente fora decretada sem que fossem apresentados fatos novos que justificassem a segregação provisória, além de não ter sido fundamentado o risco concreto à ordem pública e/ou indícios de que, se mantida a liberdade, o paciente se furtaria à aplicação da lei penal ou iria praticar novas infrações penais.

3. Afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso da instrução criminal e inexiste fato superveniente a amparar a decretação de sua prisão após a prolação de édito condenatório, em razão, tão somente, do regime inicial de cumprimento da pena imposta, restando evidenciado o constrangimento ilegal.

4.
Ordem

concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.